Tribunal: STF
Processo: RE 1400037
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional.



    Anote-se a ementa da decisão proferida pela instância de origem:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO. 



    1. Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição - judicial ou administrativa - de indébitos tributários devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000). 



    2. Os juros pela taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL. 3. Considerando que a exclusão da Selic - obtida na restituição de tributos declarados indevidos por decisão judicial ou administrativa e levantamento de depósito judicial - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pode levar à majoração do prejuízo fiscal apurado nos respectivos exercícios, não há óbice para que a impetrante utilize os valores ora reconhecidos como indevidos em sua escrituração, nos respectivos anos-calendário.”



    Em suas razões, a parte recorrente alega violação aos artigos 153, III e 195, I, “c”, ambos da Constituição Federal. Esclarece que tais dispositivos definem a competência da União para a instituição do IR e da CSLL, sem, contudo, definir a base de cálculo, que por possuir conceito amplo, é definida pela legislação infraconstitucional.



    Em contraposição ao acórdão recorrido, entende 



    (...) inexistir violação ao texto constitucional, uma vez que o constituinte não definiu a base de cálculo do IR, nem a da CSLL, deixando ao legislador que o fizesse. Esse entendimento é alinhado com a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, como se vê no julgamento do AI n. 705.941/SP e do RE 611512 (tema 306), em que se decidiu que a controvérsia acerca da incidência de imposto de renda sobre juros moratórios é discussão infraconstitucional.



    Aduz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de considerar infraconstitucional controvérsia relativa a inclusão ou não de verbas na base de cálculo do IR e da CSLL (proventos e lucros).



    Consigna inexistir 



    (...) ofensa pelos arts. 3º, §1º, da Lei nº 7.713/88, 43, II e §1º, do CTN, e 17 do Decreto-Lei nº 1598/77 aos arts. 153, III, e 195, I, “c”, da Constituição, fazendo-se legítima a incidência de IR e CSLL sobre os juros de mora/Selic quando da repetição de indébito, consoante entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal já esposado sobre os dispositivos constitucionais aludidos.



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF4 negou seguimento ao apelo extremo na parte abrangida pelo Tema 962 da repercussão geral e inadmitiu o recurso no restante em razão do seu viés infraconstitucional (e-Doc. 134). 



    Contra esta decisão, a parte recorrente manejou o respectivo agravo interno e o presente agravo em recurso extraordinário, asseverando ser constitucional a controvérsia relativa a tributação da Selic nos depósitos judiciais (e-Doc. 164).



    Por fim, em caso contrário, requer, subsidiariamente, a aplicação do art. 1.033, CPC, com a devida remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que remanesce, quanto à incidência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre valores recebidos a título de Taxa Selic sobre depósitos judiciais, assim se manifestou a Corte de origem (e-Doc. 87):



    “O STJ, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (RESP 1.138.695 - Tema 505/STJ), sufragou o entendimento de que (a) os juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, encontram-se dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa a teor art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, assim como o art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 1.381/74 e art. 161, IV do RIR/99, estes últimos explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais; (b) os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, na forma prevista no art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, e na forma do art. 8º, da Lei n. 8.541/92, como receitas financeiras por excelência. (…) 



    Ocorre que a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito (na via judicial e/ou administrativa). 



    Quanto aos depósitos judiciais, não foram expressamente mencionados no mencionado julgamento, dado que o caso concreto que originou a arguição se restringia à repetição de indébito, mas os fundamentos são os mesmos, conforme inclusive mencionado pelo Relator da referida arguição. (…) 



    Assim, evidenciada a natureza constitucional da matéria em litígio, e como os Tribunais devem observar a orientação do órgão especial ao qual estiverem subordinados (art. 927, V, do CPC), deixo de adotar o precedente do STJ relativo ao Tema 505 dos Recursos Repetitivos, em face do caráter vinculante da decisão proferida pela Corte Especial, que soluciona a causa com suporte em fundamentos de cunho constitucional. 



    Portanto, o pedido deve ser acolhido, a fim de que sejam excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários, no ressarcimento de créditos e no levantamento dos valores de depósitos judiciais vinculados a tributos federais”



    Como se vê, infirmar as razões do aresto impugnado demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente ( Lei n. 7.713/1988, Decreto-Lei n. 1.598/1977 e Código Tributário Nacional), de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, elenco os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 928.862-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/2/2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS COMO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCLUSÃO. HARMONIA COM O TEMA 962. DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.395.781, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe em 08/09/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento” (RE 966.974-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017)



    Em casos semelhantes, cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.395.788, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 01/09/2022 e ARE 1.399.835, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe em 09/09/2022.



    Por fim, a aplicação da regra do art. 1.033 do CPC/2015 observa alguns parâmetros fixados na jurisprudência do STF, não sendo cabível a remessa dos autos ao STJ nas hipóteses de (i) Existência de outro óbice que impeça o seguimento do recurso, além da ausência de ofensa constitucional direta (ii) Causas dos juizados especiais, considerado o não cabimento de recurso especial; (iii) Recursos regidos pelo CPC/73 (iv) Interposição simultânea RE e Resp.



    Nesse sentido os seguintes precedentes: RE nº 1.136.284, 2T, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 ARE nº 1.151.279, Pleno, Min. Luiz Fux, (Vice-Presidente), Dje de 5/2/2019; ARE nº 1.037.180, 2T, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/11/18 ARE nº 1.094.010, 2T, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/5/18.



    No caso, diante da natureza infraconstitucional da pretensão recursal, da não interposição simultânea de recurso especial e da presença dos demais requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo ser caso de envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Isso posto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso extraordinário e determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça – STJ para julgamento como recurso especial, conforme disposto no art. 1.033 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente